Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724560-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0737997-06.2020.8.07.0001, movido por IRMÃOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA – EPP, considerou suficiente a caução prestada pelos patronos do exequente e deferiu o levantamento do depósito realizado pelo agravante para o adimplemento dos honorários sucumbenciais (ID 96852331, origem). Nas razões recursais (ID 27744824), assevera que a indicação de veículo como garantia do juízo apenas se justifica no caso de inexistir valor em dinheiro passível de constrição. Assevera não haver prejuízo ao exequente em aguardar o julgamento definitivo do agravo em recurso especial para providenciar o levantamento dos valores, os quais serão corrigidos e atualizados em conta judicial. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo em recurso especial. No mérito, a reforma da decisão. Preparo – ID 27744828. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma de decisão, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que considerou suficiente a caução prestada pelos patronos do exequente e deferiu o levantamento do depósito realizado pelo agravante para adimplemento dos honorários sucumbenciais. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Conforme disposto na decisão atacada, o agravante depositou os valores referentes ao adimplemento dos honorários sucumbenciais – R$ 26.105,04 e R$ 2.692,42. Já os patronos do exequente requereram o levantamento dos depósitos e ofereceram como caução um veículo avaliado em R$ 43.153,00. Verifica-se no comprovante de inclusão de restrição veicular (ID 96913958, origem), a ausência de restrição prévia no indigitado veículo. Logo, estando o bem avaliado em quantia sensivelmente superior ao do depósito, não há, em uma primeira vista, qualquer óbice ao acolhimento da caução e levantamento dos valores. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator